Tribunal: TJMT
Processo: 1012425-64.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012425-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIKAEL APARECIDO DE FREITAS MOREIRA - CPF: 067.317.601-02 (APELANTE), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR COAÇÃO POLICIAL – DESCABIMENTO - LESÕES CARACTERÍSTICAS DA RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão que dão substrato ao édito condenatório, se ausentes provas da suposta coação policial e presente indicativo concreto da resistência empregada pelos agentes durante o flagrante.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional quando fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consubstanciadas na quantidade da droga apreendida e nos maus antecedentes dos acusados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Rafael de Azevedo
,
Mikael Aparecido de Freitas Moreira
e
Adriano Martins
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou
Rafael
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado,
Mikael
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, e
Adriano
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, também em regime fechado, todos por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa comum dos acusados, sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas em relação ao réu Rafael de Azevedo, tendo em conta a coação policial em sua abordagem, pautando-se na teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição dos réus, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo e a fixação do regime prisional aberto (ids. 171821893, 171821894 e 171821895).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 171821897).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 177239699).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS – COAÇÃO POLICIAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a nulidade das provas coligidas aos autos em relação ao réu Rafael de Azevedo, argumentando que ele foi agredido pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão, o que, consequentemente, contamina todas as demais provas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Isso porque, em que pese o laudo de lesão corporal acostado à id. 171821713 - Pág. 96/101 aponte que o réu Rafael de Azevedo apresentou lesão de caráter contuso, não se pode afirmar que a aludida lesão tenha decorrido da ação deliberada dos agentes estatais, notadamente porque o apelante Rafael ofereceu resistência à prisão, sendo necessário o uso de força física e técnicas de mobilização para contê-lo, providência expressamente permitida pela legislação processual penal no artigo 284 do CPP, que assim preceitua:

“
Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.”

Também não se pode dizer que a suposta agressão teria sido praticada pelos agentes para que o réu confessasse o delito de tráfico de drogas a ele imputado nestes autos ou qualquer outro, pois o acusado não confessou nenhum crime na fase policial, tampouco durante o seu interrogatório em juízo.

Impende consignar que as supostas agressões relatadas em juízo não só pelo apelante Rafael, como também pelos acusados Adriano e Mikael, não convergem com os laudos de lesão corporal acostados aos autos à id. 171820190 - Pág. 77/93, as quais evidenciam mais ferimentos decorrentes da resistência à prisão do que do alegado excesso praticado pelos policiais responsáveis pela diligência.

Vale lembrar que o art. 157, § 1º, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/2008, excepciona a adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada, na hipótese em que as provas dos autos não estiverem vinculadas à ilicitude, que, no presente caso, sequer existe, já que as lesões se coadunam com a própria conduta do acusado de resistir à prisão.

Desse modo, a suposta coação alegada pelo acusado não é capaz retirar o valor das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão substrato ao édito condenatório.

As afirmações do acusado de que que sofreu agressão por parte dos policiais enseja, em tese, a remessa de cópia do feito ao órgão competente, no caso, a Corregedoria da Polícia Militar, para a apuração dos fatos pela via apropriada, nos termos do art. 40 do CPP.

Tal providência, no entanto, já foi tomada pelo juiz que presidiu a audiência de custódia, conforme se vê das atas carreadas à id. 171820190 - Pág. 65/76, o qual determinou que, após a juntada do laudo de exame de corpo de delito, fosse encaminhada cópia integral do feito à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração das agressões supostamente sofridas pelo acusado, atendendo a determinação contida na Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Rafael de Azevedo, Mikael Aparecido de Freitas Moreira e Adriano Martins
porque, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 07h20min, a equipe da Força Comando recebeu informação via Ciosp acerca do roubo de um veículo VW/Gol, de cor branca, placa RAN8G51, nas imediações da Escola Chave do Saber, localizada no Bairro Miguel Sutil, o qual teria sido praticado por indivíduos armados que estariam em um veículo Toyota Corolla, de cor preta.

De acordo com a exordial, a equipe foi novamente informada pelo Ciosp de que o veículo Gol teria sido avistado nas proximidades do posto de saúde do bairro Novo Horizonte, para onde os policiais se deslocaram e localizaram o veículo Corolla preto na Rua Minas Gerais do referido bairro, ocasião em que, ao se aproximarem, o motorista, posteriormente identificado como sendo o réu Adriano, jogou a chave do automóvel em um terreno e empreendeu fuga para o interior de uma quitinete, desobedecendo as ordens de parada emanadas pelo guarnição.

Consta que os policias acompanharam o acusado Adriano e, no interior da quitinete, encontraram os apelantes Mikael e Rafael, bem como a adolescente Sofia Galvão Teiche, de 14 (quatorze) anos, momento em que foi procedida a busca pessoal e localizado na cintura de Mikael um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo VW/Gol, produto do roubo, além da quantia de R$ 100,00 (cem) reais que estavam na posse do acusado Rafael e 14 (quatorze) tabletes de maconha, pesando 1,445 kg (um quilograma e quatrocentos e quarenta e cinco gramas), embaixo da cama.

Ato contínuo, localizou-se na mesma rua o veículo Gol, sendo constatado, também, que o veículo Toyota Corolla que era dirigido pelo acusado Adriano tratava-se de objeto de roubo, conforme BO n. 2022.196783, de 21/07/2022, cujos proprietários reconheceram os acusados como sendo os responsáveis pelos roubos dos automóveis.

Após regular instrução criminal, a
magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante Rafael de Azevedo à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, Mikael Aparecido de Freitas Moreira à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, e Adriano Martins à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, também em regime fechado, todos por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa comum dos acusados busca a absolvição dos réus, sob o argumento de que o frágil conjunto probatório não é apto a embasar uma condenação criminal, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro
reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo e a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da reprimenda.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 171821713 - Pág. 4/5), boletim de ocorrência (id. 171821713 - Pág. 6/12), termo de exibição e apreensão (id. 171821713 - Pág. 20), laudo pericial n. 3.14.2022.87306-01 (id. 166734548 – Pág. 16/18), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de Cannabis sativa L. (maconha), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, todos os réus negaram a prática do crime. Vejamos o que cada um deles disse em juízo:

O réu Adriano Martins disse que estava em uma festa no bairro Três Barras, chamada “Inferninho”, quando, por volta das 5h foi para a casa de um indivíduo de apelido “Índio” para continuar bebendo. Negou que tivesse conhecimento da droga apreendida, aduzindo que só ficou sabendo dos entorpecentes na prisão, quando “chegou os papel”. Contou que a polícia entrou no local a procura dos carros roubados, negando que estivesse dirigindo o Corolla e que tivesse dispensado a chave em um terreno ao avistar a guarnição, pois estava dentro da quitinete na hora que os agentes castrenses chegaram, juntamente com o Rafael, o Mikael e a namorada dele, além de alguns vizinhos do Índio. Disse que o Índio, o Mikael e a namorada saíram para buscar mais cerveja e, quando votaram, logo em seguida a polícia já entrou na casa. Contou que quem estava dirigindo o Corolla era o Índio, que fugiu da polícia, jogando a chave e abandonando o veículo na frente da quitinete. Negou a prática do tráfico de drogas, alegando desconhecer que na casa havia entorpecentes.

O réu Mikael Aparecido de Freitas Moreira afirmou “
(...) Que eu estava em uma festa e o rapaz lá, não lembro o nome dele, o rapaz que fugiu lá; Que eu estava na festa com uma menina; Que o apelido dele é ‘Índio’; Que ele chamou para ir para uma festa; Que acabamos indo; Que primeiro eu estava numa festa chamada ‘inferninho’; Que estava eu e o Adriano; Que de lá fomos para quitinete; Que o ‘Índio’ estava na festa também (...); Que fui para casa dele porque estava alcoolizado e queria ir para um lugar para continuar bebendo (...); Que sou casado e estava com outra mulher na festa; Que fomos de uber para lá; Que fui eu e minha prima que estava comigo; Que o Adriano foi com outras pessoas, não sei com quem foi; Que conheço o Adriano de festa (...); Que nós íamos beber lá; Que foi combinado cada um levar um pouco de bebida; Que levei Wisk; Que cheguei na quitinete de manhã já; Que lá estava o Rafael deitado; Que estava mais um rapaz lá que eu não conheço; Que os policiais abordaram nós e pegaram uma droga lá; Que não tinha droga (...); Que o Adriano estava lá; Que o ‘Índio’ que chamou eu para essa casa; Que não sei quem é o proprietário (...); Que pratiquei o roubo junto com o ‘Índio’; Que não tenho conhecimento do Corola, só do gol (...); Que não tinha droga lá, em momento nenhum, nem para nós usar (...); Que não tenho envolvimento no Corola (...); Que não tinha droga nenhuma (...).”

Por sua vez, o réu Rafael de Azevedo disse que havia brigado com a esposa e que, por volta das 20h do dia 25/07/2022, foi dormir na casa de um amigo que conheceu na cadeia, conhecido por Índio Cristiano. Afirmou que no local estava apenas o Índio, que era o dono da quitinete, e umas pessoas que moram ao lado, aduzindo que conheceu os acusados Mikael e Adriano na quitinete do Índio. Disse que quando a polícia chegou, por volta das 6h, estava ruim, com febre, e não sabia que na residência havia drogas, negando qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Todavia, a negativa de autoria está isolada nos autos e não há nada que corrobore a tese defensiva.

A começar pela contradição encontrada nos depoimentos dos acusados na fase investigatória e em juízo, vê-se que o intuito dos acusados é o de se livrar da responsabilidade pela prática do ilícito.

Na delegacia, o réu Rafael de Azevedo disse que havia alugado a quitinete e que, na data dos fatos, por volta das 6h, ouviu uma correria na quitinete e logo viu dois homens (Adriano e Mikael) correndo dos policiais militares. No seu depoimento em juízo, disse que a quitinete era do seu amigo Índio e que teria ido lá na data dos fatos para dormir, por que havia brigado com a esposa.

Já o réu Adriano Martins, na fase inquisitória, ao negar os fatos que lhe são imputados, afirmou que a chave do veículo Gol roubado e a droga foram encontradas em outros quartos, ao passo que em juízo ponderou que não tomou conhecimento de droga alguma durante a apreensão e, em relação à chave do carro, disse que o réu Mikael a mostrou aos militares no momento em que estes tomaram conhecimento de mensagens no seu aparelho celular que o ligavam ao roubo do veículo Gol.

A versão apresentada na delegacia pelo réu Mikael Aparecido de Freitas Moreira também destoa daquela prestada na fase judicial, na medida em que, na fase investigativa, afirmou que o convite para ir na quitinete “do Rafael” foi feito por Adriano e que teria conhecido o Índio na quitinete, aduzindo nunca tinha visto ele antes. Negou estar envolvido com o tráfico de drogas, afirmando não saber onde os policiais encontraram os entorpecentes. Em juízo, disse que foi o Índio que lhe convidou para ir para a quitinete e que, no local, não tinha droga nem para usar. Também disse que ele mesmo escondeu o simulacro utilizado no roubo do veículo embaixo da cama, onde os policiais afirmam terem encontrado a droga.

Ao contrário das discrepantes versões apresentadas na fase administrativa e judicial pelos acusados, os depoimentos prestados pelos policiais militares na fase judicial harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva. Confira-se:

A testemunha João Paulo Moura de Arruda, na fase judicial, prestou as seguintes declarações:

"
(...) Que dentro da quitinete que estavam localizados os cidadãos escondidos foi localizado entorpecente; Que a ocorrência se deu pela manhã (...); Que foi passado via rádio o roubo de um gol branco, no Bairro Miguel Sutil (...); Que posteriormente foi irradiado novamente uma denúncia que o veículo tinha sido visualizado na proximidades desse posto, acho que no Bairro 1º de março, não me recordo agora; Que fomos até o local e ao aproximar da rua do local do fato, foi identificado um corola preto; Que o condutor já evadiu para dentro da quitinete; Que posteriormente identificamos que o corola era produto de furto; Que foi o que foi utilizado como apoio ao roubo do gol branco, que estava há alguns metros; Que fizemos a detenção deles dentro da quitinete; Que dentro da quitinete foi localizado entorpecente já com eles; Que eles estavam fazendo festa e uso e comércio de entorpecentes; Que tinham menores no local (...); Que menor era uma menina; Que além da adolescente estavam os três nessa quitinete, tudo indicava que dois tinham chegado posterior ao roubo e estava o proprietário da quitinete; Que a droga estava toda na quitinete, embaixo da cama; Que ficou um jogando ao outro (...); Que eram dez, quinze invólucros (...); Que não recordo que droga que era (...); Que ninguém assumiu a droga (...); Que recordo que dentro da quitinete estavam os três suspeitos e uma menina (...) Que o Rafael falou que era o proprietário da quitinete; Que a droga estava toda junta embaixo da cama; Que visualizei quando o outro policial localizou a droga
.”

O policial militar Eduan do Nascimento Campos Fernandes ratificou as declarações prestadas pelo colega de farda, confirmando a apreensão dos entorpecentes no interior da quitinete onde se encontravam os três acusados e uma adolescente. Confira-se, por oportuno, o que disse o agente perante o juízo:

"
(...) Que me recordo; Que estávamos em deslocamento quando ‘cantou’ no CIOSP, na rede de rádio o roubo de um veículo; Que novamente ‘cantou’ na rede de rádio que haviam visto o veículo nas proximidades nas proximidades da policlínica do Novo Horizonte; Que a gente deslocou ao local em apoio; Que quando chegamos no local vimos um indivíduo descendo do veículo que estava em apoio ao roubo; Que fizemos o acompanhamento a pé; Que o veículo que foi usado também era roubado (...); Que o desenrolar da ocorrência foi o seguinte, o que desembarcou do veículo jogou a chave do corola que teria desembarcado e adentrou em uma quitinete; Que fizemos o acompanhamento, ele desobedeceu a ordem de parada; Que no bolso de indivíduo que estava dentro da residência foi encontrada chave do gol; Que nessa quitinete foi feita a busca; Que foram encontradas porções de maconha (...); Que procurávamos os produtos de roubo e encontramos a droga (...); Que a droga foi encontrada na busca domiciliar (...); Que estava embaixo de alguma coisa, não sei se embaixo da cama; Que vi a droga quando foi localizada; Que aparentava ser maconha; Que estavam em várias porções (...);
”.

O policial militar Bruno Campos Correa da Costa afirmou em juízo que foi ele mesmo quem localizou a maconha embaixo do colchão, acondicionada em 14 invólucros. Ponderou que, indagados acerca da propriedade do narcótico, nenhuma das quatro pessoas que estavam no local “se prontificou”, ninguém “assumiu”. Esclareceu também que Adriano residia na quitinete e que, diante da resistência dos acusados no momento da abordagem, a equipe teve que utilizar moderadamente a força para fazer o algemamento dos suspeitos.

Por fim, o policial Willian Sebastião de Souza relatou em juízo que exercia a função de motorista no momento da diligência, afirmando que após ter visualizado um dos veículos que a central tinha passado as características, foi verbalizado ordem de parada, mas a abordagem do lado de fora só ficou na tentativa, pois os acusados foram detidos no interior do imóvel.

De se ver que que os depoimentos dos agentes castrenses são uníssonos àqueles prestados por eles na data dos fatos, perante a autoridade policial. Diferentemente das declarações dos réus, que apresentaram versões distintas na delegacia e em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que os acusados neguem a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria dos apelantes e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4º, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, não há que se falar na aplicação da benesse requerida, haja vista que o réu Adriano Martins é reincidente (Executivo n. 2000580-52.2021.811.0042/SEEU), além de possuir passagens por tráfico, roubo majorado e crimes de trânsito (id. 171821863). Os demais acusados (Rafael e Mikael), ainda que tecnicamente primários, dedicam-se à atividade criminosa, o que restou constatado pela grande quantidade de droga apreendida (14 tabletes de maconha), além de passagens criminais, inclusive pelo crime de tráfico (Mikael) e roubo majorado (Rafael).

Não se pode olvidar que o acusado Mikael confessou que teria praticado o roubo do veículo Gol na mesma data dos fatos apurados neste feito e que o réu Rafael foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do roubo do veículo Toyota Corolla pouco dias antes da prisão em flagrante, o que indica que eles fazem do crime uma atividade habitual.

Nessa toada, as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais e as demais provas constantes nos autos, não indicam que este seja um fato isolado na vida dos acusados, pelo contrário, evidenciam a dedicação deles ao tráfico de drogas, razão pela qual não fazem jus à minorante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”.
(TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Por fim, não há que se falar em alteração do regime prisional para o aberto, já que a fixação do regime está imbricada não só ao quantitativo da pena imposta, mas também às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP e no art. 42 da Lei 11.343/06, quando se tratar de tráfico.

No caso dos autos, o acusado Adriano Martins é reincidente, o que, por si só, justifica a fixação do regime inicial fechado, por expressa disposição legal, consoante a alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – [...] FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão
.”
(N.U 0024450-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) Destaquei

Ademais, o juízo considerou os maus antecedentes e a expressiva quantidade de drogas na fixação do regime dos demais acusados, o que também justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do Enunciado Criminal 47 deste Tribunal, que assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado Criminal nº 47 E. TJMT)

A propósito, a jurisprudência desta Corte e Justiça acerca do tema:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – [...] ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, deve ser mantida a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.”
(N.U 1004015-17.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

Por tais razões, não se afigura possível o abrandamento do regime prisional dos apelantes, eis que possuem maus antecedentes, um deles é reincidente, inclusive, pesando contra todos circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023